Tribunal: STF
Processo: RE 413191
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Inaplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do RE 460.785/RS à hipótese.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.